Tribunal: TJDFT
Processo: 0750691-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0750691-02.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Francisco Sílvio Alves Dantas contra sentença (Id 57426917) do juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, na ação de exibição de documento movida pelo ora apelante em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Ao sentenciar, consignou o juízo monocrático que o objetivo do presente feito é a apuração dos valores a serem objeto de consignação no processo 0745488-59.2023.8.07.0001, e que os documentos cuja exibição pleiteia o autor/apelante poderiam ser solicitados de forma incidental naquele processo. Reconheceu a magistrada, assim, a ausência de interesse de agir no ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos e, dessa forma, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil, e resolveu o processo, sem análise do mérito. Inconformado, o autor interpõe apelação (Id 57426920). Em suas razões recursais, traça breve resumo do histórico processual. Ressalta ter pleiteado a concessão de antecipação de tutela para que fossem apresentados pela instituição financeira ré, ora recorrida, todos os contratos firmados com o autor nos últimos 5 (cinco) anos, como também planilhas de evolução do débito para fins de encontro de contas e possível negociação ou revisão dos contratos vigentes. Prossegue, sem muita objetividade, aduzindo que “todas as operações se encontram pormenorizadas no RELATÓRIO DE OPERAÇÕES DO BACEN (REGISTRATO) desde o ajuizamento da ação até 05 anos pretéritos, pois para liquidação de TODOS os contratos pagos antecipadamente a empresa requerida não aplicou os descontos de antecipação e também a devolução integral de seguro atualizado monetariamente, o que leva a crêr (SIC) que parte das dívdas (SIC) já estejam pagas e será objeto de pericia (SIC) extrajudicial e ação própria a ser ajuizada”. Argumenta que a presente demanda encontra embasamento legal nos artigos 396 e 397, ambos do Código de Processo Civil. Alega ofensa ao contraditório e à ampla defesa, porque considera ter sido a ele negado o direito de periciar suas operações junto à instituição financeira ré. Cita julgados que entende abonarem a sua tese. Pede seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Aduz inexistir razão lógica para aguardar o desfecho do processo, quando diante de direito inequívoco. Afirma estar caracterizada a probabilidade do direito “diante da demonstração inequívoca de que A memória de cálculo deve ser uma descrição detalhada e pormenorizada da dívida, da taxa de juros e sua forma de aplicação, do índice de correção monetária e sua variação mensal, da multa contratual e de outros encargos eventualmente incidentes que influenciem no valor final da dívida e deve demonstrar mês a mês a evolução do débito e as datas de vencimento das parcelas e de incidência dos encargos, que não atende os documentos enviados e juntados no ID 181203875 ao ID 181205445já estando a conta encerrada conforme ID 181205448.” Quanto ao perigo de dano, sustenta estar caracterizado pela violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório, “circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”. Formula, ao final, os seguintes pedidos: 1.O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de determinar a ré a exibir os seguintes documentos: (i) Extrato da Conta Corrente n.o 155.037740-7 agência PAB TJDFT 0155, referente aos últimos 5 anos; (ii) Cópia do contrato de abertura da Conta Corrente; (iii) Evolução da dívida da Conta Corrente referentes aos contratos vigentes de no ; o os demais pagos nos últimos 5 anos, (iv) Contratos de seguro e seguro prestamistas das operações contratadas, vigentes e liquidadas de operações de consignado; para fins de pericia contábil; dos contratos CONTRATO No 156483645, 156634422, 15503774070027002, 154351547, 154812528 e 156610957 e os demais quitados nos últimos cinco anos nos limites do requerimento negado pelo banco; sendo que o consumidor poderá solicitar à instituição financeira o cálculo discriminado da importância que deve ser paga em obediência ao direito à informação, previsto no art. 6o, inciso III, da Lei no 8.078/1990. 2. Diante disso, resta evidente a necessidade de que a requerida seja compelida a apresentar a planilha de débito, já que é a detentora desta informação e se trata de documento essencial para a ação.Da mesma forma, é necessário que a instituição financeira apresente a referida informação não só para que a autora saiba o valor da dívida e a liquide, mas também como forma de prestação de contas e de trazer transparência ao procedimento. 3.A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC; 4.A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar seja compelida a apresentar a planilha de débito, já que é a detentora desta informação e se trata de documento essencial para a ação e da mesma forma, é necessário que a instituição financeira apresente a referida informação não só para que a autora saiba o valor da dívida e a liquide, mas também como forma de prestação de contas e de trazer transparência ao procedimento em tramite e outros que vierem a ser ajuizados, haja vista a oferta da consignação ter de ser apurada em todas as operações vencidas e vincendas. 5. A CONCESSÃO DA GRATUIDADE de JUSTIÇA haja vista a evidente condição de hipossuficiência da apelante e a reiterada prática de abuso de direito pela requerida. 6. A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência. Contrarrazões apresentadas pelo BRB Banco de Brasília S.A., pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação do autor em litigância de má-fé (Id 57426925). Verificada a ausência da necessária causa de pedir para o pedido de concessão da gratuidade de justiça, já que nenhum fundamento apresentou o apelante a justificar o deferimento da benesse, fora a ele facultada, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, acompanhado da respectiva guia de recolhimento, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção, conforme despacho exarado ao Id 58044499. O apelante comprovou o recolhimento do preparo recursal em dobro (Ids 58926874, 58926875, 58926876 e 58926877). O autor/recorrente apresentou pedido de tutela de urgência antecipada incidental ao Id 59013425. Noticia ter sido prolatada sentença nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada pelo recorrente, processo n. 0745488-59.2023.8.07.0001, sem que o autor pudesse ter acesso ao valor devido. Aduz, de forma um tanto quanto confusa, que “a ação de exibição de documentos, hipótese excepcional onde a natureza satisfativa se impõe e exaure-se em si mesma,não se adequa ao caso da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, em virtude do pedido principal que posteriormente deve ser formulado.Não há como haver a formulação de ‘pedido principal’ posterior, porque o ‘pedido principal’ é a própria obtenção do documento só e tão somente”. Defende não haver razão lógica para aguardar o desfecho do processo, quando diante de direito inequívoco. Afirma estar caracterizada a probabilidade do direito diante da demonstração inequívoca de que a instituição financeira ré impõe obstáculo à pretensão de acesso à planilha de evolução do débito. Quanto ao perigo de dano, sustenta estar caracterizado pela negativa de apresentação do extrato de evolução da dívida para fins de purgação da mora. Diz que tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo. Cita doutrina. Tece considerações sobre a presença do interesse de agir e a aplicação das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Pugna pelo reconhecimento da inversão do ônus probatório. Pede, ao final: Por todo o exposto, REQUER o recebimento e processamento com urgência do presente pedido, para fins de determina a Ré a exibir os seguintes documentos: (i) Extrato da Conta Corrente n.o 155.037740-7 agência PAB TJDFT 0155, referente aos últimos 5 anos; (ii) Cópia do contrato de abertura da Conta Corrente; (iii) Evolução da dívida da Conta Corrente referentes aos contratos vigentes de no ; o os demais pagos nos últimos 5 anos, (iv) Contratos de seguro e seguro prestamistas das operações contratadas, vigentes e liquidadas de operações de consignado; para fins de pericia contábil; dos contratos CONTRATO No 156483645, 156634422, 15503774070027002, 154351547, 154812528 e 156610957 e os demais quitados nos últimos cinco anos nos limites do requerimento negado pelo banco; sob pena de multa a ser arbitrata em R$ 1.000,00 por dia com a finalidade de apurar os valores efetivamente devidos pelo requerente das operações havidas, indicando valores dos seguros cobrados, e suas respectivas individualizações com a finalidade de apurar os valores devidos a instituição requerida que se recusa a exibir a planilha de evolução dos débitos a fim de proceder por meio de perícia contábil o encontro de contas de todos os contratos havidos com a requerida, todos quitados antecipadamente, e apurar a apropriação de valores, inclusive de seguros não restituídos, anatocismo crônico, e apicação indevida de multas cumuladas co juros, juros de mora e correção monetária que será apurada no curso da ação. Requer ainda seja apresentado da mesma forma os extratos de evolução da dívida dos contratos de CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO no 416.273 e 631,627 que também são exigido pela instituição requerida para fins de apuração dos valores exigidos de forma antecipada, pois estão em dia, e a cobrança antecipada de dívida não vencida constitui ato ilícito do fornecedor, restando configurada a falha na prestação do serviço, na forma do art. 14 , CDC, e enviados “o saldo devedor dos contratos ativos, encaminhamos anexo, e discriminados abaixo de forma resumida os valores necessários à quitação,” negando a informação de forma clara que o consumidor tem direito na forma do artigo 6o do CDC tudo como prova o e-mail anexo, necessitando a informação completa. O apelante tem ciência da necessidade de que concedida a medida terá de ajuizar ação de consignação em 30 dias, requerendo ainda seja deferido por economia processual a tramitação autônoma do pedido em caráter satisfativo, devendo a nova consignação ser ajuizada apensa a presente. Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil , aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa antecipadamente. Junta documentos que considera comprovarem a urgência na análise do pedido e os argumentos por ele deduzidos (Ids 59013427 e 59013428). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, em confronto das alegações recursais com os acontecimentos processuais que motivaram a prolação da sentença e os fundamentos desse ato judicial, verifico que o autor/apelante não os impugna especificamente. Explico. Concretamente, a sentença proferida pelo juízo a quo e atacada na presente apelação indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o processo sem análise do mérito. Nesse sentido, inequívoca a sentença ora impugnada: Trata-se de ação movida por FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, partes qualificadas nos autos. O autor requereu a exibição de extratos bancários, cópia dos contratos firmados entre as partes, bem como memória detalhada e pormenorizada da dívida. Determinada a emenda à inicial para que o autor esclarecesse seu interesse de agir, ante a existência do ajuizamento concomitante de ação de consignação em pagamento, o autor afirmou que pretende "proceder o encontro de contas e depositar na ação de consignação os valores que serão periciados por profissional habilitado (...)" - ID 184165918. Considerando que o objetivo do presente feito é a apuração dos valores a serem objeto de consignação no processo 0745488-59.2023.8.07.0001 (que se encontra em apenso) e que os documentos podem ser solicitados de forma incidental naquele processo, imperioso reconhecer a ausência de interesse de agir no ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o processo, sem análise do mérito. Custas pela autora. Sem honorários. Não interposta apelação, notifique-se a parte ré acerca do trânsito em julgado da presente sentença, nos moldes do art. 331, § 3° do CPC. Após, independente do retorno do notificação expedida, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Sentença registrada nesta data. Publique-se e Intimem-se. O apelante, nos pedidos finais, pleiteia, genericamente, a total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar seja a instituição financeira ré compelida a apresentar a planilha de débito. Ocorre, porém, que, nas razões recursais, o apelante não se insurgiu, em nenhum momento, contra a ausência de interesse de agir que culminou no indeferimento da petição inicial. Não demonstrou qual seria o impedimento para que os documentos, cuja exibição se busca na presente demanda, fossem solicitados de forma incidental na ação de consignação em pagamento, processo n. 0745488-59.2023.8.07.0001, onde já estava sendo debatido o objeto do pedido de exibição, qual seja, a apuração dos valores devidos. Assim, cotejados os fundamentos da sentença impugnada com os argumentos deduzidos na apelação, verifica-se que as razões recursais não atacam os fundamentos do ato judicial hostilizado, limitando-se o recorrente a repisar os mesmos argumentos da inicial, ao pugnar pela apresentação dos documentos que alega estarem na posse da instituição financeira ré. Nenhum inconformismo foi agitado, no particular, pelo apelante. Verdadeiramente, alegações desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos resolutórios do processo. De fato, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Com efeito, não restam dúvidas de que o apelante violou o princípio da dialeticidade, por não ter se desincumbido do ônus de impugnar especificamente o decisum contra o qual se insurge. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao requisito da regularidade formal, que consiste na exposição congruente e específica da fundamentação recursal para refutar os fundamentos que embasam o ato judicial atacado. O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Quanto ao pedido formulado em contrarrazões de condenação do recorrente em multa por litigância de má-fé, por manejar ação que busca prejudicar a instituição financeira em benefício próprio e de forma ilegal, enquadrando-se o autor nas hipóteses previstas no art. 80, incisos I, II e V do CPC, tenho não assistir razão à instituição financeira apelada. A despeito dos argumentos da recorrida, ainda que o recurso não mereça ser conhecido por manifesta violação à dialeticidade, não está evidente que o apelante tenha atuado com propósito manifestamente protelatório ou de forma temerária, porquanto agiu em exercício regular do seu direito ao ajuizar ação que entendia devida para salvaguardar seu direito, de modo que não se vislumbram motivos para acolhimento da pretensão assim deduzida. Em verdade, o acesso à justiça é um direito fundamental consagrado pela Constituição Federal no art. 5o, inc. XXXV. Conquanto isso, as partes, ao exercerem o direito de ação, devem atuar com observância dos princípios processuais da boa-fé, da lealdade e da cooperação entre os sujeitos que participam do processo, consoante o que rezam os arts. 5o e 6o, ambos do CPC. O mesmo diploma processual, no art. 7o, confere ao magistrado o dever de zelar pela regularidade da marcha processual, com a finalidade de garantir a paridade de tratamentos aos litigantes e a efetividade do contraditório na busca de uma solução equânime e efetiva aos jurisdicionados em litígio. Sem demonstração de prática dolosa, nem da imposição de prejuízo aos demais litigantes, inviável imputar ao apelante a prática de litigância de má-fé. Em seu proceder não há o que possa notadamente evidenciar quebra ao postulado da boa-fé. Destarte, não evidenciada a ocorrência de quaisquer das hipóteses tipificadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, afasta-se a possibilidade de responsabilizar o apelante por abuso de direito processual configurador de litigância de má-fé. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. JULGO PREJUDICADO o pedido de tutela de urgência antecipada incidental coligido ao Id 59013425. Deixo de majorar os honorários advocatícios, porque essa verba de sucumbência não foi fixada na sentença. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora